Tribunal: TJSP
Processo: 2012946-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Demanda de recálculo de vencimentos – Pretensão ao recebimento de Prêmio Incentivo Especial (PIE) – Redistribuição ao Juizado Especial Cível local – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

De

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Demanda de recálculo de vencimentos – Pretensão ao recebimento de Prêmio Incentivo Especial (PIE) – Redistribuição ao Juizado Especial Cível local – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o art. 2° da Lei Federal n° 12.153/09, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser firmada de acordo com o valor atribuído à causa, que deve ser inferior a 60 salários mínimos, como no caso dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000132624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012946-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSYVONNE WANDERLEY DA SILVA, ANA MARIA DE PAULA, ANGELA
MARIA TAVARES BORGATO, ANTONIO ALVES QUEIROZ FILHO, CAROLINA
MIRANDA RIBEIRO, CLAUDIO INGARANO ANDRIOSA, CLOVIS DOS SANTOS,
EMILSON GOMES DO COUTO, IVANETE APARECIDA LOPES DA SILVEIRA,
IZABEL CRISTINA ALVES LOPES, LUIS CARLOS VERCEZI, LUIZ ANTONIO DA
COSTA, LUZIA APARECIDA BARBUIO PATROCINIO, MARIA CELIA DA SILVA
FERNANDES, MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA TOBIAS RENO,
MARLI PEREIRA DE ASSIS, MARTA GUALBERTO DA SILVA LIMA, NELSON
CASARINI, RITA DE CASSIA TRANCHO DE CARVALHO, ROMILTON ALMEIDA
RIOS e VANESSA CRISTINA DE SANTANA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.805
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012946-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Josyvonne Wanderley da Silva e outros
AGRAVADO: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que declina de
competência e remete o processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública – Demanda de recálculo de vencimentos
Pretensão ao recebimento de Prêmio Incentivo Especial (PIE)
Redistribuição ao Juizado Especial Cível local
Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
De acordo com o art. 2° da Lei Federal n° 12.153/09, a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
deve ser firmada de acordo com o valor atribuído à causa, que
deve ser inferior a 60 salários mínimos, como no caso dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josyvonne
Wanderley da Silva e outros contra decisão interlocutória do Juízo da 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 140), em demanda
de recálculo de vencimentos ajuizada em face do Estado de São Paulo. O
recurso é tirado de decisão que remeteu o processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada,
sustentando, em síntese: (a) a demanda envolve valor ilíquido, pois não é
possível mensurar, desde logo, o efetivo conteúdo econômico decorrente
da procedência do pedido; (b) o valor atribuído não pode ser o único
critério
para
definição
da competência;
(c)
a
demanda
envolve
complexidade processual, uma vez que é composta por litisconsórcio ativo;
(d) o valor a ser considerado é o valor total da ação e não o individual por
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
O recurso merece conhecimento, por ser caso de mitigação da
taxatividade do rol de interposição do agravo de instrumento, decorrente
de inutilidade do julgamento da questão no julgamento da apelação (REsp
1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018).
Os agravantes ingressaran com demanda pretendendo o
recebimento do Prêmio Incentivo Especial - PIE, com repercussão nas
demais verbas salariais, visando o recálculo de seus vencimentos, com
pretensão de cobrança de verbas pretéritas. São 22 litisconsortes que
atribuíram à causa o valor de R$ 60.000,00 R$ 67.000,00 (fls. 36).
O Juízo a quo determinou a redistribuição do feito ao Juizado
Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.
O art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009 estabelece o teto de
sessenta salários mínimos para a competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública.
A controvérsia sobre o tema reside na utilização, para fins de
fixação da competência, do valor total atribuído à causa, ou do valor
correspondente a cada litisconsorte.
A decisão não comporta reparo, uma vez que está em
consonância com tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas deste Tribunal sobre o tema, de efeito vinculante. Confira-se a
tese fixada:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei
Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos já sentenciados em 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito
em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e julgamento; b) Os
feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se
encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data
do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos
pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o
trânsito
em
julgado
serão
distribuídas
ao Juízo correto” (IRDR no
0037860-45.2017., rel. Des. Torres de Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. 26.4.2019).
É o que basta para manter a decisão recorrida e a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento da presente
demanda.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator